Tribunal: TJDFT
Processo: 0719465-75.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Homicídio qualificado tentado. Pronúncia. Existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Desistência voluntária. Desclassificação para lesão corporal. Qualificadora.
1 - A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (arts. 413 e 414 do CPP), que provados, mantém-se a decisão de pronúncia.
2 - A desistência é voluntária quando decorre da vontade própria do agente. Se o acusado, após golpear a vítima, que caiu, vai para cima dela no intuito de desferir mais golpes de faca e é empurrado e puxado pela companheira, não há desistência, e sim tentativa de homicídio.
3 - Não se desclassifica a tentativa de homicídio para lesão corporal se não demonstrado, de modo inconteste, a inexistência do dolo de matar.
4 - Eventual dúvida quanto à intenção do agente deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri, pena de usurpação da competência desse.
5 - No juízo de pronúncia, somente as qualificadoras que se mostrem totalmente dissociadas do contexto probatório são passíveis de exclusão, pena de se usurpar a competência atribuída ao Tribunal do Júri.
6 - Recurso em sentido estrito não provido.